Tribunal: TRF3
Processo: 5030910-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
188/907)

5030910-26.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030910-26.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: APARECIDO BALDUINO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS MOTTA DE SOUZA - SP322366-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO

I - Trata-se de pleito de concessão de justiça gratuita, diante do seu indeferimento em razão da renda mensal auferida pela parte agravante.

II - A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

III - A justiça gratuita deve ser concedida mediante a comprovação de insuficiência de recursos pela parte requerente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

IV – Consoante entendimento adotado pela 9a Turma desta E. Corte, resta comprovada a hipossuficiência da parte autora em arcar com as custas e despesas processuais, quando não receber rendimentos que ultrapassem o montante de R$ 8.157,41 brutos mensais, valor adotado como critério razoável para se aferir o direito ao benefício da justiça gratuita, por se tratar do teto fixado para os benefícios previdenciários em 2025.

V – Na presente hipótese, a recorrente aufere renda inferior ao teto do benefício previdenciário estabelecido para o período, justificando o deferimento da justiça gratuita.

VI - Agravo de instrumento provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.586.317/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030910-26.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: APARECIDO BALDUINO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS MOTTA DE SOUZA - SP322366-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita à pessoa natural.

Em suas razões de inconformismo, sustenta o(a) agravante que não tem condições de custear a presente demanda, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Pugna pela reforma da decisão.

Deferido o efeito suspensivo recursal (ID 343766930).

É o relatório.

VOTO

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispôs que:

"Art. 5o. Omissis.

LXXIX. O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Da análise do dispositivo constitucional acima transcrito, temos que a Carta Maior estendeu, de forma ampla, a fruição da gratuidade judiciária por todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Atualmente, parte da matéria relativa à gratuidade da Justiça está disciplina no Código de Processo Civil, dentre os quais destaco o art. 98, caput, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com isto, objetivou o legislador ordinário justamente facilitar o acesso à Justiça àqueles que, necessitando acionar o Poder Judiciário para a defesa de seus interesses, não o fazem em razão de simples insuficiência de recurso e não mais porque trarão prejuízo de sua manutenção e de sua família.

O pedido será formulado mediante mera petição ao Juízo, que somente o indeferirá mediante elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto (inteligência do art. 99, caput c.c. §2o, do CPC/15.).

Por seu turno, o texto do artigo 5o, do mesmo diploma legal, é explícito ao afirmar que se o juiz não tiver fundadas razões para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, deverá julgá-lo de plano.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça

Conforme se depreende dos autos, restou consignada a alegação da parte interessada acerca da sua insuficiência de recursos. Observo que tal afirmação, por si só, é capaz de ensejar as consequências jurídicas, para possibilitar o acolhimento do pedido, pois se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Cabe a parte contrária impugnar a alegação de insuficiência de recursos e não o Juiz “ex oficio” fazer tal impugnação, mas cabe ao Juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

E mais, se comprovada a falsidade da declaração, ocorrerá a revogação do benefício e a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Frise-se que o benefício é concedido em caráter precário, pois se alterada sua situação financeira de modo que lhe permita arcar com as custas processuais e honorários advocatícios o benefício é cassado.

Não é por outra razão que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Saliente-se aqui, que mesmo se a condição econômica da pessoa natural interessada na obtenção da gratuidade da justiça for boa, mas se sua situação financeira for ruim ele tem direito ao benefício, pois são conceitos distintos o de situação econômica e o de situação financeira.

Ressalto que, anteriormente, firmei meu entendimento no sentido de não nortear o direito à gratuidade da justiça, ancorado na conversão da renda do autor em número salários mínimos.

Todavia, diante da necessidade de se criar um parâmetro mais justo e razoável para o deferimento do benefício da justiça gratuita, bem como visando adequar-me ao entendimento majoritário desta E. Nona Turma, passei a adotar o valor do teto salarial pago pelo INSS fixado, no ano de 2024, em R$ 7.786,02 e, em 2025, no valor de R$8.157,41, por entender que se afigura um critério adequado para balizar o montante suficiente a garantir a subsistência de uma família.

Deixo consignado, entretanto, que tal regra comporta exceção, desde que a parte autora traga aos autos documentos demonstrando que sua situação financeira não permite arcar com eventual sucumbência.

Nesse aspecto, destaco que as despesas normais com as concessionárias de água, luz, telefonia, bem como o pagamento de tributos, não podem ser enquadradas excepcionais, vez que fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, assim como valores relativos às dívidas contraídas através de empréstimos bancários e cartões de crédito, sem a demonstração de sua origem, também não se prestam a flexibilizar o teto acima referido.

In casu, a parte autora demonstrou auferir rendimento de salário no valor de R$ 3.381,02 brutos/mensais no mês de julho de 2025, conforme comprovante de rendimento carreado aos autos principais (ID 430015721), ou seja, rendimento abaixo do teto de salário estabelecido pela Autarquia Previdenciária, presumindo-se, assim, a ausência de recursos.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO

I - Trata-se de pleito de concessão de justiça gratuita, diante do seu indeferimento em razão da renda mensal auferida pela parte agravante.

II - A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

III - A justiça gratuita deve ser concedida mediante a comprovação de insuficiência de recursos pela parte requerente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

IV – Consoante entendimento adotado pela 9a Turma desta E. Corte, resta comprovada a hipossuficiência da parte autora em arcar com as custas e despesas processuais, quando não receber rendimentos que ultrapassem o montante de R$ 8.157,41 brutos mensais, valor adotado como critério razoável para se aferir o direito ao benefício da justiça gratuita, por se tratar do teto fixado para os benefícios previdenciários em 2025.

V – Na presente hipótese, a recorrente aufere renda inferior ao teto do benefício previdenciário estabelecido para o período, justificando o deferimento da justiça gratuita.

VI - Agravo de instrumento provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.586.317/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão